Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, mediante da decisão da e. Ministra Nancy Andrighi, nos autos do Conflito de Competência no 189.096/DF, determinou a suspensão da ação de imissão de posse em trâmite na origem até que, no âmbito da Justiça Federal, seja julgada ação declaratória de nulidade. Por consequência, deve também o presente agravo de instrumento permanecer suspenso, conforme a determinação oriunda da instância extraordinária. Portanto, mantenham-se os autos em secretaria até que seja julgada a ação em trâmite na Justiça Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora